Tribunal: TJMT
Processo: 1005940-05.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005940-05.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA MARIA GRANDO - CPF: 247.454.050-49 (EMBARGADO), ELISA BARICHELLO DALASTRA - CPF: 047.557.651-96 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE. ART. 30, § 3º, DA LEI N. 9.656/1998. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, além de majoração de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há obscuridade ou erro no acórdão embargado quanto à ausência de reconhecimento de que o contrato teria prazo determinado de vigência, dispensando notificação prévia, conforme tese apenas suscitada nos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação de existência de prazo determinado de 24 meses para a permanência da beneficiária no plano e a consequente desnecessidade de notificação prévia para a extinção contratual por advento do termo final caracteriza inovação recursal, por não ter sido ventilada nas razões de apelação, o que inviabiliza seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

5. Inexiste obscuridade no acórdão embargado, que expressamente reconheceu o direito da dependente à manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998, diante do falecimento do titular.

6. Ademais, ainda que superado o óbice processual da inovação recursal, o argumento de extinção automática do vínculo por prazo contratual determinado não afasta o dever de notificação prévia e de observância do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo incabível o exame de fundamento fático-jurídico não suscitado nas razões do recurso anterior.
2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; Lei n. 9.656/1998, art. 30, §1º; RN ANS nº 438/2018, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.932.294/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, j. 30/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1005940-05.2023.8.11.0045), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que julgou procedente os pedidos iniciais para
“A) condenar a requerida a restabelecer o plano de saúde nos moldes contratados (Id n. 123011177), conforme o art. 30, §3º da Lei n. 9.656/1998; B) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do arbitramento.”
, com majoração dos honorários anteriormente arbitrados para o percentual de 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 292735858).

Inconformada, a embargante UNIMED sustenta que o acórdão deixou de considerar que tal permanência contratual era temporária e previamente definida, nos termos do formulário de adesão firmado pela Embargada em 17/02/2021, que estipulava expressamente a vigência de 24 meses, encerrando-se em 28/02/2023. Sustenta que tal prazo está em conformidade com o art. 30, §1º da Lei nº 9.656/98, e que a emissão de boletos durante este período refletiu apenas o exato cumprimento do contrato, não havendo qualquer reconhecimento tácito de vínculo indeterminado.

Aduz que o acórdão deu ares de permanência perpétua a uma contratação que desde sua origem era por tempo determinado, criando obscuridade jurídica e desconsiderando a prova documental nos autos.

Além disso, aponta a existência de erro de direito na exigência de notificação prévia de 60 dias, sob o fundamento de que tal exigência aplica-se apenas a rescisões unilaterais e imotivadas de contratos por prazo indeterminado, não sendo aplicável ao presente caso, no qual o vínculo contratual se extinguiu naturalmente com o advento do termo final, do qual a beneficiária tinha prévia e plena ciência.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para
“afinal, julgando-os procedentes, sanar os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.”
(cf. id. n° 294712859).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

De início, é imperioso destacar que a embargante apresenta nos presentes embargos declaratórios argumentação não deduzida nas razões do recurso de apelação anteriormente interposto.

A parte embargante não suscitou, em grau recursal, a existência de prazo determinado de 24 meses previsto no "
Formulário de Adesão
" firmado pela embargada em 17/02/2021, tampouco alegou que a extinção contratual teria ocorrido automaticamente pelo advento do termo final pactuado, prescindindo de notificação prévia.

Ao revés, as razões da apelação limitaram-se a discutir a inaplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS aos contratos coletivos por adesão, a ausência de vínculo da embargada com a entidade contratante, a vedação à transferência de titularidade e a inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte da operadora. Em nenhum trecho da peça recursal foi ventilada a tese de existência de prazo contratual determinado.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal indevida
, tese veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.) (destaquei).

Portanto, a alegação de existência de prazo determinado de 24 meses e a consequente desnecessidade de notificação prévia por advento do termo final configura inequívoca inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de embargos de declaração.

Acrescento, por zelo, que a própria apelante reconheceu não ter efetuado notificação prévia acerca do cancelamento do plano, tampouco assegurado à consumidora a possibilidade de exercer seu direito à portabilidade de carências, conforme previsto nos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS.

Assim, ainda que superado o óbice processual da inovação recursal, a tese suscitada nos aclaratórios não seria capaz de infirmar a conclusão firmada no v. acórdão.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de obscuridade como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025